Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718621-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GUTEMBERG TERTULIANO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 232110745 do processo n. 0704826-70.2025.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Gutemberg Tertuliano da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu a suspensão dos débitos automáticos na conta do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto realizado. Em suas razões recursais (ID 71111124), sustenta o agravante que estão caracterizados os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão liminar concedida pelo Juízo a quo, a fim de serem retomados os descontos automáticos ora suspensos. Alega a ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência pelo Juízo de origem, sob os argumentos de não ter sido formalmente comprovada a revogação da autorização para desconto em conta corrente e não haver demonstração de risco de dano irreparável. Sustenta a legalidade dos descontos e cita julgados em amparo à sua pretensão. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medida acautelatória de bloqueio da margem do agravado para novas contratações ou empréstimos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada concedida, com reconhecimento da legalidade e validade dos descontos pactuados. Preparo recolhido ao ID 71718460. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos que o autor/agravado formulou pedido para que o réu/agravante se abstenha de realizar qualquer desconto em suas contas bancárias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Fundamenta sua pretensão no fato de que “a parte autora, exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 27/08/2024, enviou mediante NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar a autorização de débito dos empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária (BANCO DE BRASÍLIA - BRB)”. Não fez prova da alegada notificação extrajudicial. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida pelo Juízo de origem. Sobre o tema, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. A revogação da autorização de desconto em conta-corrente, por sua vez, está prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, de 26/3/2020, o qual estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Nas ementas dos Recursos Especiais afetados para julgamento no Tema n. 1.085 do STJ (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP), essa possibilidade também ficou expressamente registrada, senão veja-se trecho comum de todas as ementas: [...] 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. [...] 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. [...] 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) Desse modo, o atual estágio da jurisprudência pátria assegura o direito do consumidor a revogar a autorização previamente dada às instituições financeiras para a realização de descontos em sua conta-corrente, sem prejuízo de que assuma as consequências econômico-financeiras da sua escolha, com a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios. Nas palavras do i. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, “O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos” (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dito isso, a prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. Com efeito, se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Há de se preservar ainda o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. De fato, a revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do consumidor. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste e. TJDFT: Direito civil e do consumidor. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de autorização de débito em conta corrente. tema 1.085 do STJ. Revogação da autorização. Impossibilidade de suspensão dos descontos. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto em ação que discute o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, previamente estabelecido em contrato bancário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do mutuário ; (ii) analisar os limites à revogação de autorização para desconto automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. 5. A revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 6. Contratos privados regidos pelo Código Civil não podem ser alterados por resoluções administrativas. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. (...) (Acórdão 1957847, 0725309-70.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Assim, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, não prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já autorizados. Repisa-se, se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em ver cancelada a autorização dada no referido ajuste. Consoante exposto, a inicial não foi acompanhada de prova da notificação da instituição financeira para revogação dos débitos automáticos em data anterior à constituição do contrato de crédito. Portanto, não se identifica, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto aos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado no recurso, a probabilidade de direito do agravante/réu decorre dos fundamentos já indicados para a ausência de probabilidade de direito do agravado/autor. Por sua vez, a manutenção da interrupção dos descontos pode acarretar aumento fictício da margem para novas contratações ou empréstimos e o risco de inadimplência, configurando o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora